Tribunal: CARF
Processo: 10120.728035/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.728035/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.756 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
INTEGRAL CONTABILIDADE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL.
Cancela-se a exclusão do Simples Nacional quando comprovado que o
contribuinte cumpriu os trinta dias de prazo para pagamento do débito,
incorrendo, apenas, em erro procedimental absolutamente escusável pelo fato
de que o débito já estava inscrito em dívida ativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por INTEGRAL CONTABILIDADE
LTDA - ME contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante de sua exclusão do regime do SIMPLES NACIONAL promovida pela
DRF/Goiânia.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.728035/2014-16
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.756 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728035/2014-16

Trata o presente processo de contestação à exclusão do Simples Nacional, através do
ADE no 875727, de 2014, apresentada em 29/09/2014, fl. 27, através da qual o
contribuinte alega ter quitado os débitos em aberto que teriam levado à sua exclusão.
Os efeitos da exclusão se iniciariam em 01/01/2015.
A ciência da exclusão ocorreu em 22/09/2014, fl. 67.
Conforme o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, fl. 31, a
exclusão ocorreu pelos seguintes débitos:

O interessado anexou os comprovantes de pagamento às fls. 32 e 33.
A DRJ/Ribeirão Preto-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
POR
DÉBITO.
PRAZO
PARA
PAGAMENTO OU PARCELAMENTO.
Mantém-se a exclusão da empresa do Simples Nacional, motivada por débitos com a
Fazenda Pública Federal, quando tais débitos não forem pagos ou parcelados até 30 dias
da ciência do Ato Declaratório Executivo que operou a exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Cumpre esclarecer que a instância a quo considerou que o pagamento efetuado
para quitar o débito junto à PFN, apesar de obedecer ao prazo de trinta dias da ciência do ato de
exclusão, não pôde ser alocado porque a inscrição em dívida ativa já havia sido feita. Ou seja,
uma vez que o débito é encaminhado à PFN, a Receita Federal não pode mais cobrá-lo nem
receber pagamento relativo a ele. Além disso, afirmou que a empresa tinha juntado um recibo de
protocolo de pedido de revisão e/ou extinção da dívida na PFN sem documento relativo à
respectiva resposta. Depreendeu, no entanto, que tal pedido havia sido negado porque constatou
que a empresa havia recolhido novamente o montante referente ao débito, em 19/12/2016, tendo
a inscrição sido extinta. Assim, como esta extinção ocorreu bem depois daquele prazo, entendeu
que não havia sido cumprido o requisito do § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006.
Advertiu, todavia, que o primeiro pagamento poderia ser restituído por PER/DCOMP.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
alega que o novo pagamento se deu por causa da iminência de exclusão do regime também pela
Prefeitura de Goiânia e não porque seria devido. Se a Receita Federal entendia que o débito não
deveria ser pago via DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional), não deveria deixar
que este fosse impresso no seu site (o que alega ter sido feito).
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.756 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728035/2014-16

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto, o litígio resume-se a decidir se o pagamento do débito cuja cobrança
já se encontrava inscrita em dívida ativa pode ser aceito para fins do cumprimento do requisito
estabelecido no § 2o, do art. 31, da Lei Complementar no 123/2006, verbis:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Portanto, a norma exige que os débitos que motivaram a exclusão do regime
tivessem sido regularizados no prazo de trinta dias contados da ciência da comunicação da
exclusão.
A referida ciência, conforme relatado, foi promovida em 22/09/2014. A
interessada, por sua vez, alega que efetuou o pagamento dos dois débitos relacionados no ato de
exclusão em 26/09/2014. A DRJ, entretanto, não concordou com a regularização do débito que já
estava inscrito na dívida por não ter sido possível a sua alocação no âmbito da Receita Federal.
Nada obstante, a própria decisão recorrida constatou que a inscrição já havia sido
extinta por pagamento. O único problema, segundo a sua ótica, foi o fato de ter sido um segundo
pagamento que motivou essa extinção (assim realizado porque a empresa entendeu que poderia
ser excluída do regime também pela Prefeitura de Goiânia).
Ora, tudo indica que houve um equívoco quando o contribuinte efetuou o
pagamento via DAS sem atentar para o fato de que o controle do débito já estava no âmbito da
PFN. Ainda assim, é possível constatar que o DAS (fls. 34) referiu-se ao mesmo débito do
SIMPLES NACIONAL, da competência, 09/2012, no valor original de R$ 918,70, que foi
inscrito na dívida ativa (cf. extrato de informações gerais da inscrição transcrito na própria
decisão recorrida).
Há que se atentar, aqui, para a realidade jurídica de que a obrigação tributária é
um fenômeno uno que nasce com a ocorrência do fato gerador. Assim, se houve o pagamento
direcionado para a sua quitação, este deve ser capaz de extinguir a obrigação independentemente
de quem está exercendo o controle administrativo do correspondente crédito tributário (seja a
Receita Federal, seja a PFN).
Portanto, a interessada cumpriu com diligência o prazo estabelecido na lei.
Apenas, cometeu um erro procedimental absolutamente escusável.
Não vejo razão, destarte, para manter a exclusão do regime.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.756 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.728035/2014-16

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital